Tribunal: TJPA
Processo: 0841741-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841741-92.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA RAIMUNDA VAZ FONSECA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0841741-92.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO(A): MARIA RAIMUNDA VAZ FONSECA DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por assédio moral no ambiente de trabalho. O ente municipal aduz a existência de omissão na análise das teses atinentes à ausência do dever de indenizar e à suposta inexistência de conduta reiterada.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao não acolher as teses defensivas do Município acerca da não configuração do assédio moral e da ausência do dever de indenizar.

III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão no julgado que enfrenta de maneira direta, clara e exauriente a controvérsia devolvida. O acórdão embargado fundamentou expressamente a caracterização do assédio moral e a responsabilidade civil do ente público, mediante detida valoração da prova documental e testemunhal coligida aos autos, as quais evidenciaram episódios contínuos de abusos e a formação de um ambiente de trabalho hostil. 4. A mera adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante, devidamente amparada na livre convicção motivada do julgador frente ao conjunto probatório validamente produzido, não configura vício de fundamentação que autorize o manejo da via aclaratória, caracterizando nítida tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica com indicação de precedente ou número de julgado aplicável expressamente no corpo do voto destes Embargos de Declaração.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Município de Belém, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSÉDIO MORAL PRATICADO POR GESTOR ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal em ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de assédio moral praticado por diretor de escola pública municipal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizado o assédio moral alegado pela autora, a justificar a responsabilização civil do Município de Belém; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do assédio moral exige demonstração de condutas reiteradas, humilhações públicas e ambiente de trabalho hostil, com nexo causal entre a atuação do agente público e o dano psíquico sofrido pela vítima. A prova testemunhal produzida nos autos — especialmente os depoimentos das servidoras Patrícia Corrêa Lobato e Uendy Oliveira Feitosa — é coerente, detalhada e corroborada por farta documentação, incluindo registros escolares, boletim de ocorrência, laudos psicológicos e manifestação técnica, o que comprova o abalo psíquico da autora e sua vinculação com a conduta do gestor. O Município não apresentou provas capazes de infirmar os fatos demonstrados pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas, sem impugnação concreta dos documentos e testemunhos constantes dos autos. A jurisprudência do STJ estabelece que o autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que o assédio moral não se configura por eventos isolados, mas por condutas sistemáticas e continuadas. O valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos fatos narrados e da função pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo nem desproporcional frente à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A caracterização do assédio moral exige a demonstração de conduta reiterada e abusiva por superior hierárquico, capaz de gerar dano psíquico à vítima, com nexo de causalidade evidenciado por prova testemunhal e documental robusta. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade dos fatos, a função pedagógica da reparação e os elementos concretos do caso. Alegações genéricas e ausência de impugnação específica ao conjunto probatório não são suficientes para afastar a responsabilidade civil do ente público.

Em suas razões recursais, o Município de Belém alega que o acórdão recorrido incorreu em vício de omissão.

Sustenta que a decisão colegiada não analisou completamente as teses defensivas referentes à ausência do dever de indenizar e à inexistência de exibição de conduta reiterada, direcionada e contínua capaz de configurar a ocorrência de assédio moral. Aduz que tais questões jurídicas são relevantes e representam razões idôneas para a alteração do provimento jurisdicional, que conservou a condenação de 1º grau.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para suprir as omissões apontadas e julgar improcedentes os pedidos da exordial, postulando ainda o expresso prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pela rejeição dos embargos, argumentando que a pretensão do Município configura nítido ataque ao mérito da decisão e tentativa de rediscussão de matéria já previamente analisada e rechaçada. Destaca o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa legal de até 2% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, alegando que a decisão não analisou de forma completa as suas teses defensivas referentes à ausência do dever de indenizar e à suposta inexistência de comprovação de conduta reiterada, direcionada e contínua capaz de configurar a ocorrência de assédio moral.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Da atenta leitura do acórdão embargado, constata-se que o Colegiado enfrentou de forma direta e amplamente fundamentada a matéria devolvida no apelo, debruçando-se expressamente sobre os elementos configuradores do assédio moral e da responsabilidade civil do ente público.

Além disso, o acórdão rechaçou expressamente a tese do Município de que se tratavam de fatos isolados ou de mero exercício regular do poder diretivo, fundamentando sua convicção na prova testemunhal e documental coligida aos autos.

Nesse cenário, não há que se falar em omissão na análise da "inexistência de conduta reiterada" ou da "ausência do dever de indenizar". O que ocorreu foi a efetiva valoração das provas de forma contrária à pretendida pelo Município, concluindo o julgador que os elementos probatórios foram suficientes para demonstrar as práticas abusivas, humilhantes e repetitivas que atraem a responsabilidade objetiva estatal. A mera adoção de tese jurídica desfavorável aos interesses da parte, amparada na livre convicção motivada do julgador frente às provas apresentadas, não configura vício de fundamentação embargável (art. 1.022, II, do CPC).

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026